Tribunal: STF
Processo: ARE 1355440
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Vol. 10, fl. 6):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇA DE VAGAS NO ESTACIONAMENTO PRIVADO. DIREITO DE PROPRIEDADE. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONTROLE INCIDENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 3º E 3º-a DA LEI MUNICIPAL Nº 8.617/08. MATÉRIA JÁ ENFRENTADA PELO STF E TJGO. 



    I- É firme o entendimento no Supremo Tribunal Federal de que a norma estadual ou municipal que legisla sobre a gratuidade de estacionamentos privados, invade competência da União. 



    II- Padece de inconstitucionalidade a norma que impõe sanções diversas ao proprietário de estabelecimento não residencial com o propósito de obrigá-lo a cumprir a ordem de gratuidade no oferecimento de vagas de estacionamento. APELAÇÃO CONHECIDA, MAS DESPROVIDA”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE GOIÂNIA alega que o acórdão recorrido, ao reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Municipal 8.617/2008, que “previu a proibição da cobrança de estacionamento nas vagas da chamada reserva técnica de imóveis não residenciais”, violou os artigos 22, I; 30, I; e 182, § 2º, da Constituição Federal. 



    Afirma que, ao contrário do estabelecido no acórdão recorrido, a lei questionada não interferiu na competência da União para legislar sobre direito civil ou direito de propriedade, vez que se refere a direito urbanístico, matéria esta reservada aos Municípios.



    Do mesmo modo, sustenta a constitucionalidade da Lei Complementar Municipal 279/2015, que prevê penalidades para o descumprimento da Lei Municipal 8.617/2008.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 280 do STF (Vol. 15).



    No Agravo, a parte refutou o óbice sumular apontado (Vol. 17).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem manteve a sentença que declarou a inconstitucionalidade incidental dos artigos 3º e 3º-A, da Lei 8.617/2008, do Município de Goiânia, que prevê a proibição da cobrança de estacionamento nas vagas da chamada reserva técnica de imóveis não residenciais, por violar a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e direito de propriedade.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL QUE INSTITUI O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE EM ESTACIONAMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS – TRANSGRESSÃO À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL QUE ATRIBUI À UNIÃO FEDERAL, COM ABSOLUTA PRIVATIVIDADE, COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE O TEMA (CF, ART. 22, I) – REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA – PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DOS DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUGNADOS – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE, EM PARTE, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, EM ORDEM A AFASTAR A INCIDÊNCIA DAS NORMAS IMPUGNADAS APENAS EM RELAÇÃO AOS ESTACIONAMENTOS PARTICULARES.” (ADI 5.842, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2020)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL. ESTACIONAMENTO EM LOCAIS PRIVADOS. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO ART. 22, I DA CONSTITUIÇÃO. Esta Corte, em diversas ocasiões, firmou entendimento no sentido de que invade a competência da União para legislar sobre direito civil (art. 22, I da CF/88) a norma estadual que veda a cobrança de qualquer quantia ao usuário pela utilização de estabelecimento em local privado (ADI 1.918, rel. min. Maurício Corrêa; ADI 2.448, rel. Min. Sydney Sanches; ADI 1.472, rel. min. Ilmar Galvão). Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.” (ADI 1.623, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, DJe de 15/4/2011)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Interposição do apelo extremo por entidade que não figura no rol dos legitimados pela Constituição do Rio Grande do Norte a atuar em sede de controle concentrado. Ilegitimidade para recorrer superada. Existência de assinatura do legitimado ratificando a atuação do procurador judicial. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 335/11 do Município de Natal em face da Constituição Potiguar. Norma de reprodução obrigatória. Direito civil. Competência da União. Orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.862/PR. Precedentes. 1. Consoante a pacífica jurisprudência da Corte, a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, de modo que somente tem legitimidade para atuar nessa sede processual, seja para propor a ação direta, seja para interpor os recursos pertinentes durante seu processamento, a pessoa ou entidade designada no texto constitucional para essa finalidade. 2. Existência de assinatura do legitimado constitucional na petição do agravo regimental ratificando a atuação do procurador judicial, a impor a superação da ilegitimidade. 3. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte concluiu pela inconstitucionalidade da lei, tendo em vista que ela, ao tratar da concessão de gratuidade em estacionamentos de estabelecimentos privados, estaria legislando sobre Direito Civil, matéria reservada à competência legislativa da União, cuja norma prevista na Constituição Federal é de repetição obrigatória. 4. No julgamento da ADI nº 4.862/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário da Suprema Corte afirmou que a disciplina relativa à exploração econômica de estacionamentos privados se refere a Direito Civil, tratando-se, portanto, de competência legislativa privativa da União, nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição Federal. 5. Agravo regimental não provido.” (RE 1.003.137-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 15/5/2018)



    “Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei distrital que regulou preço cobrado por estacionamento. Inconstitucionalidade formal e material. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (CF/88, art. 22, I). Inconstitucionalidade formal. Precedentes: ADI 4.862, rel. Min. Gilmar Mendes; AgR-RE 730.856, rel. Min Marco Aurélio; ADI 1.623, rel. Min. Joaquim Barbosa. 2. Ressalva de entendimento pessoal do relator, no sentido de que a regulação de preço na hipótese configura violação ao princípio da livre iniciativa (CF/88, art. 170). Inconstitucionalidade material. 3. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da norma.” (ADI 4.008, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/12/2017)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente